Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717418-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA MILHOMEM AGRAVADO: MAELY DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO DA SILVA MILHOMEM, contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre imóvel localizado em Anápolis/GO (matrícula no 105.825). Defende que se trata de bem de família, único imóvel de sua propriedade, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Instado a se manifestar quanto a tempestividade, apresentou petição de ID 71814914. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme se extrai das razões recursais, o agravante se insurge contra o indeferimento de seu pedido de desconstituição da penhora do bem imóvel ante a tese de bem de família, portanto, decisão primitiva proferida no ID 223992610 da origem, em 30/01/2025, e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/01/2025 (sexta-feira), publicado no primeiro dia útil subsequente, 03/02/2025(Segunda-feira), de modo que o prazo para interposição do recurso teve termo em 24/02/2025 (segunda-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 06/05/2025, portanto, intempestivo. Cumpre ressaltar que o pedido de reconsideração superveniente (ID 231050004 da origem) não interrompe o prazo para a interposição recursal, sendo certo que a decisão de ID 231420221 apenas ratificou a decisão primeva, ID 223992610. Confira-se: "A informação prestada pelo requerido TIAGO no ID. 231050004 é insuficiente para alterar o entendimento proferido no ID. 223992610, sendo incapaz de ensejar a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 105.825, perante o 2o Registro de Imóveis de Anápolis/GO. Isto porque não foi esclarecida a informação prestada pela parte no ID. 189786478, de que não detém a posse do bem objeto da constrição, como já consignado na decisão que manteve a penhora. Ademais, a parte executada não apresentou comprovantes de endereço em seu nome, a fim de se verificar que efetivamente reside no imóvel constrito. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro no 0711207-19.2024.8.07.0009. Após, retornem os autos conclusos para decisão." A corroborar o entendimento supra, vejamos os seguintes Arestos desta e. 6a Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA. I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo. II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1981160, 0748534-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator